Tribunal: TJMT
Processo: 1011392-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011392-63.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), FERNANDA DE ALMEIDA SOARES - CPF: 064.481.721-65 (ADVOGADO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO), L A LEMOS CASCALHEIRA - CNPJ: 08.907.398/0001-56 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR - CPF: 040.226.149-60 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO LEMOS - CPF: 111.258.539-72 (AGRAVADO), WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por cooperativa de crédito contra acórdão que afastou a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do devedor, com fundamento na não demonstração do esgotamento dos meios ordinários de execução e da insuficiência dos bens já penhorados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há vício de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à aplicação da tese de possibilidade de penhora parcial de proventos, nos termos do art. 833, §2o, do CPC.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente a tese de relativização da impenhorabilidade, concluindo pela sua inaplicabilidade no caso concreto diante da existência de bens móveis penhorados e da ausência de demonstração do esgotamento de meios menos gravosos.

A mera discordância com o entendimento firmado não configura vício de omissão ou contradição.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A relativização da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria exige a demonstração da insuficiência dos bens já penhorados e do esgotamento dos meios executivos menos gravosos. 2. Não há vício de omissão ou contradição quando o acórdão enfrentou expressamente a tese jurídica invocada, ainda que em sentido desfavorável à parte.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805 e 833, §2o; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.858.518/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 04.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformada, a embargante alega, em apertada síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, ao deixar de enfrentar a aplicação da jurisprudência do STJ e do TJMT que admite, em caráter excepcional, a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do devedor, mesmo inferiores a 50 salários mínimos mensais, desde que preservado o mínimo existencial, conforme o disposto no art. 833, §2o, do CPC. Sustenta que restaram infrutíferas as diligências executivas ordinárias, realizadas por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e outros, de modo que o pedido de penhora de 30% dos proventos do executado Luiz Antônio Lemos é proporcional e razoável.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior (id. 295284389).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Por outro lado, não se desconhece que o c. STJ está excepcionando a regra geral da impenhorabilidade de salários, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família, senão vejamos, verbis:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.

1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, DJe 19/3/2019)
. [...]” (AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.11.2021 – negritei e grifei).

Entretanto, na espécie, em que pese às alegações da agravante, após detida análise dos autos, constato que a insurgência recursal não merece acolhida. Explico.

É cediço que a execução deve ser promovida com observância do princípio da menor onerosidade ao devedor, expressamente consagrado no artigo 805 do Código de Processo Civil
, o qual dispõe que:

“Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.”

Esse princípio não exclui, mas convive com o princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC), impondo ao julgador a árdua tarefa de ponderar, no caso concreto, a eficácia do meio executório eleito à luz da preservação da dignidade da pessoa humana do executado.

Ou seja, ao mesmo tempo em que se busca a satisfação do credor, a execução não pode servir para punir o executado, fazendo-o sofrer mais do que o estritamente necessário para o cumprimento da obrigação.

In casu, a despeito de a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminhar no sentido da relativização da impenhorabilidade, desde que resguardado o mínimo existencial e ausentes outros bens expropriáveis, tenho que no presente caso não restou demonstrado que os bens já penhorados são insuficientes à satisfação do crédito executado.

Digo isso, pois as pesquisas via Renajud foram frutíferas, de modo que a magistrada acolheu o pedido da exequente e determinou a constrição de veículo livre de ônus (
placa OBO0955
) mediante penhora, avaliação e remoção, além da penhora dos direitos aquisitivos sobre dois veículos alienados fiduciariamente (
placas SPR4A10 e SPE2H92)
- id. 186806571.

Tais medidas estão em curso e não foram infirmadas como insuficientes ou ineficazes, de modo que, sem demonstração da ineficácia concreta da constrição patrimonial já determinada, não se justifica, por ora, a adoção de medida excepcional que comprometa verba de natureza alimentar, de modo que sequer foram esgotados os demais meios de execução.

Logo, com a devida vênia, entendo que no presente caso, deve haver um sopesamento, sendo exatamente por meio desse juízo ponderativo que se conclui, nesta fase, pela prevalência do caráter alimentar da verba sobre o direito à constrição patrimonial, até que se demonstre inequivocamente a insuficiência e o esgotamento dos demais meios executivos menos gravosos.

Portanto, revela-se prematuro e desproporcional admitir, repito, neste momento, medida de constrição sobre verba previdenciária de natureza alimentar, sem que se tenha aferido a real suficiência ou não dos bens penhorados e o esgotamento dos meios executivos.

A propósito, já decidiu esta Terceira Câmara, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA –
PENHORA ON LINE EFETIVADA – 30% DOS PROVENTOS DA EXECUTADA – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ.

Todavia, por se tratar de medida excepcional, a penhora de parte do salário somente é cabível quando a dívida não puder ser adimplida de outra forma, ou seja, depois de esgotados os meios de localização de bens da parte devedora e passíveis de constrição, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

A teor do que dispõe o artigo 805 do CPC, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado
.” (RAI n.o 1001589-27.2023.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 21.04.2023 – destaquei).

No mesmo sentido, confira:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DE MEIOS MENOS GRAVOSOS. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:
"A penhora sobre percentual de salário do devedor somente é admissível quando esgotados todos os meios menos gravosos para a satisfação do crédito, não bastando a realização isolada de consulta ao sistema SISBAJUD.”
(RAI n.o 1004825-16.2025.8.11.0000, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 23.04.2025 - destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...).

6. Nota-se, também, identificação de veículo em nome do agravante/executado via Renajud, sem que fosse requerida sua penhora . Também não foram adotadas outras providências para localização de bens penhoráveis, limitando-se o exequente/agravado a requerer a penhora sobre os proventos de aposentadoria após a frustração do bloqueio de ativos financeiros passíveis de constrição.

7. Sucede que vigora no ordenamento jurídico o princípio da menor onerosidade da execução, conforme art. 805 do CPC, de modo que eventual penhora salarial deve ser precedida do esgotamento dos outros meios de promover a execução, o que não se identifica no cenário apresentado
. 8. Ainda, a penhora de percentual dos proventos do devedor, mesmo em patamar reduzido, não observa o princípio da menor onerosidade da execução.
A situação financeira do agravante constitui obstáculo ao adimplemento da dívida exequenda e, nessa medida, o pedido de penhora sobre os proventos de aposentadoria deve ser indeferido, no intento de preservar o princípio da dignidade da pessoa humana. 9 . Recurso conhecido e provido.” (TJDF, RAI n.o 07346298420238070000, Rel. Desa. Sandra Reves, j. 25.10.2023 – destaquei).

Assim, sob todos os ângulos, diante da inexistência de demonstração inequívoca da insuficiência dos bens constritos e esgotamento dos outros meios menos gravoso, além da ausência de elementos concretos que permitam a ponderação do impacto da penhora sobre os proventos na vida do devedor, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.
.
”

(id.
293466869
).

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque da leitura atenta do v. acórdão extrai-se a possibilidade, em situações excepcionais, da mitigação da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, desde que inequivocamente demonstrado o esgotamento de meios ordinários de execução, e preservado o mínimo existencial do devedor. Todavia, na espécie, como bem lançado na decisão, restou consignado que há bens móveis penhorados em fase de constrição, incluindo veículo livre de ônus e direitos aquisitivos sobre automóveis alienados fiduciariamente, cujos efeitos práticos ainda se encontram pendentes de concretização.

Logo, com a devida vênia, não houve omissão quanto à aplicação do art. 833, §2o do CPC. Ao revés, foi expressamente analisada a possibilidade de relativização da impenhorabilidade, concluindo-se, contudo, que à míngua de prova de esgotamento dos meios executivos e da insuficiência dos bens constritos, não se justifica a medida extrema da penhora sobre aposentadoria, especialmente por se tratar de verba de natureza alimentar.

No caso, ficou evidente que a execução forçada, como instrumento de realização concreta do direito reconhecido judicialmente, deve ser conduzida sob a diretriz do princípio da menor onerosidade ao devedor, expressamente insculpido no artigo 805 do Código de Processo Civil.

Assim, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1.858.518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025